Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (AGRAVADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (AGRAVADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVANTE), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE PARTILHA
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
.
DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
por
inadequação da via eleita para a extinção de condomínio,
e determinou
que a liquidação de sentença prossiga apenas quanto ao rebanho bovino e sua evolução, nos termos do acórdão transitado em julgado. A agravante
alega
violação ao título executivo judicial que reconheceu o direito à meação sobre
o
imóvel rural,
as
50 novilhas e
a
sua produção,
e
pleite
ia
a partilha e
a apuração por meio do Cumprimento de S
entença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o Cumprimento de S
entença é a via processual adequada para a partilha e
a
extinção de condomínio do imóvel rural
, e se
a liquidação de sentença deve se limitar à apuração do rebanho bovino e sua evolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Cumprimento de S
entença não é a via processual
apropriada
para a extinção de condomínio, que possui natureza cons
titutiva e exige A
ção própria, conforme previsto nos artigos 1.320 e 1.321 do Código Civil.

A extinção de condomínio e o consequente desmembramento do imóvel
têm
caráter patrimonial,
o que afasta a
competência da Vara de Família
e impõe que o processamento ocorra na
Vara Cível.

O título executivo judicial transitado em julgado assegura o direito à meação, porém a apuração e
a
liquidação de bens indivisíveis devem observar o procedimento
correto
, sendo inviável a liquidação
em C
umprimento de
S
entença.

A liquidaç
ão de sentença pode prosseguir exclusivamente
em relação ao rebanho bovino e sua evolução,
como determinado
pelo Tribunal de Justiça, sem
que isso implique violação ao
título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O Cumprimento de S
entença não é meio
pertinente
para a extinção de condomínio e
o
desmembramento de bens indivisíveis,
os quais
demandam
a propositura de A
ção autônoma
no J
uízo cível competente.

Não
é atribuição do
Juízo de família
processar e julgar matérias de
natureza
patrimonial, como a extinção de condomínio
.

A liquidação de sentença deve se
limitar
aos bens expressamente
indicados
no título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra a
decisão da5ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Partilha, deixou de resolver o mérito
, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC,
sob a justificativa de falta de interesse processual em razão da
inadequação da via eleita
, e
determinou
o prosseguimento apenas
quanto
à
liquidação de sentença referente ao rebanho bovino e sua evolução.

A agravante
sustenta
que
“
o v. Acórdão, ainda na fase de conhecimento e já transitado em julgado, determinou a “meação sobre o imóvel rural, as 50 novilhas e sua produção, a ser apurado em liquidação de sentença”
, ou seja,
ordenou que a
liquidação de sentença
fosse realizada
nestes autos
. Dessa forma, argumenta que
a competência para
solucionar
a questão
relativa à
meação do imóvel
, bem como das
50 novilhas e sua produção
,
é
da 5ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, onde
tramitou a Ação de Partilha
.

Esclarece
que, por esse motivo, não há que se
cogitar em propositura de A
ção de
Divisão de C
ondomínio.

Aponta
violação
à
coisa julgada
e diz que “
a r. Decisão também deve ser reformada para determinar a apreciação dos pedidos relacionados ao quinhão da Exequente, ora Agravante, referente ao imóvel a ser partilhado, uma vez que deixou de apreciar os demais requerimentos notadamente aos relativos à avaliação do imóvel, imissão na posse, possibilidade de alienação de sua parte na fazenda além do pedido em caráter de urgência relativo à contratação de arrendamento rural, sendo neste ponto comprovada a existência de proposta 50% mais vantajosa do que o contrato de arrendamento atual, cuja vigência se exaure no mês de junho próximo, pedido inclusive realizado em caráter inaudita altera
pars
, não apreciados
”
.

Efeito suspensivo deferido (Id 207272184).

Na Contraminuta (Id 211029695), o agravado
alega
que
“o acórdão que julgou a partilha de bens, reconhecendo o direito de DIRCE à meação do imóvel rural, reconheceu a existência de um condomínio pro indiviso, em que cada um dos coproprietários tem 50% do bem. Todavia, não existe ainda divisão material de área privativa de cada proprietário”.

Pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão

que deixou de resolver o mérito sob o fundamento de
inadequação da via eleita
e
determinou a liquidação de sentença
apenas quanto
ao rebanho bovino e sua evolução, proferid
a

nestes
termos:

“
(...)
.
No que diz respeito à necessidade de ser ajuizada a ação competente perante a Vara Cível (Extinção de Condomínio),a tese deve ser acolhida e o feito extinto sem resolução do mérito (ausência de interesse processual), pois a via adotada não é a adequada.

Isso porque o acervo patrimonial a ser partilhado foi definido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Recurso de Apelação, Processo n.º 22937/2019 (ID n.º 131223382 - Pág. 195).
(...).
Nesse sentido, os bens mencionados pelo Tribunal de Justiça estão em condomínio (art. 1.320 do C.C.), de modo que não há mais se falar em competência da Vara de Família, ante o caráter estritamente patrimonial.
(...).
Ante o exposto,DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO (art. 485, VI, do C.P.C., falta de interesse processual, ante a inadequação da via eleita), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
”

(Id

141405413
– 1º grau
)
.

Em Embargos de Declaração
,
ficou assim
estabelecido
:

“
(...)
.
Revendo os autos entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, a fim de que tramite nesse juízo apenas a liquidação de sentença referente ao rebanho bovino e sua
evolução, nos termos do deliberado pelo Tribunal de Justiça e pleiteado pela embargante
(Id

142310074
– 1º grau
)
.

A agravante
sustenta
que a decisão
fere
o título executivo judicial transitado em julgado,
oriundo
do acórdão
prolatado n
a Apelação, o qual reconheceu o direito à meação sobre o imóvel rural, as 50 novilhas e sua produção,
bem como determinou que
sua apuração
ocorra
em liquidação de sentença.

O
aresto
exequend
o

assegurou
a
meação
, n
o entanto
a apuração e
a
partilha
do imóvel rural,
conforme
pleitead
o
pela agravante,
tem como objetivo

a
e
xtinção formal do condomínio e
o desmembramento das áreas, atos de
natureza
constitutiv
a
que
exigem

a observância de
procedimento específico,
consoante previsto nos
artigos 1.320 e 1.321 do CC.

Dessa
maneira
,
é evidente
a incompatibilidade
do
rito do
C
umprimento de
S
entença
.
Como
bem ressaltado
pelo J
uízo
de origem,
a
via processual
adotada

é
inadequada para tais deliberações.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DIREITO CIVIL. ART. 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. AÇÃO DE DIVISÃO. CABIMENTO. BENS IMÓVEIS INDIVISÍVEIS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. Precedentes. Diretriz consagrada no art. 1320 do Código Civil, a qual dispõe, em
síntese, que ninguém pode ser compelido a permanecer eternamente em condomínio. 2. A ação de extinção de condomínio é cabível para aquelas hipóteses em que há copropriedade do bem, tendo como objeto bens indivisíveis. Já o fim específico da ação divisória é resolver a questão em torno do condomínio sobre terras divisíveis, fazendo cessar o estado de comunhão pela repartição geodésica do imóvel. 3. Verificar se de fato os imóveis em questão seriam indivisíveis ou não - a possibilitar a discussão a respeito do melhor cabimento da ação de divisão em detrimento da extinção do condomínio - demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no AREsp 2276979 MG 2023/0005078-6,
relatora
Min
.

Maria Isabel Gallotti
,
j
ulgamento
em 30-
10
-
2023,
Quarta Turma
, DJe
de 6-
11
-
2023).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por
inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a exequente buscava receber valores referentes à sua cota parte em bens que foram objeto de partilha em acordo judicial, mas que já haviam sido vendidos pelo executado.

II. A questão em discussão consiste em saber se a via eleita (cumprimento de sentença) é adequada para a pretensão da autora.

III. 3. O acordo homologado em juízo previa que as partes poderiam vender os bens partilhados, de forma conjunta ou separada, e não estabeleceu valor líquido para os bens ou indenização para o caso de venda.

IV. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1..
A parte deve valer-se de ação própria para buscar o recebimento dos valores ou a extinção do condomínio
."

(
TJMT,
N.U 1014385-89.2021.8.11.0042,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
6
-11-
2024, DJE
de 11-11-
2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À POSSE DO IMÓVEL QUE FOI PARTILHADA EM SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Na partilha de bens oriunda da dissolução do casamento não há a divisão do patrimônio do casal de forma individualizada, a não ser que seja consensual,
mas sim a constituição de um condomínio civil que será dissolvido em ação própria a ser ajuizada perante a vara cível, caso as partes não resolvam de forma extrajudicial - Denota-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que a situação posta em análise não se trata de cumprimento de sentença, mas sim de extinção de condomínio, ação própria a ser proposta na competente Vara Cível, uma vez que efetivada a partilha de bens, esgotou-se a prestação jurisdicional da Vara de Sucessões, estando exaurida, portanto, a competência para a análise e julgamento do pedido de extinção do condomínio, cujo caráter é nitidamente patrimonial, devendo ser apreciado e julgado pelo Juízo Cível
”
.

(TJMG - AC
10000205880404003 MG,
relatora
Ângela de Lourdes Rodrigues,
j
ulgamento
em
26
-1-
2023, 8ª Câmara Cível Especializada,
p
ublicação
em
27
-
1
-
2023)
.

“
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – EX-CÔNJUGES - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA PARTILHA DO BEM – DESCABIMENTO DA AÇÃO – CARÊNCIA DECRETADA – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - A ação de extinção de condomínio exige prévia partilha de bens entre o casal, pois até então eles não são condôminos, mas sim comunheiros do imóvel – Sentença da ação de divórcio que não partilhou o imóvel - Falta de interesse reconhecida – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

(TJ
SP - AC
10002212420198260220
SP 1000221-24.2019.8.26.0220,
relator
Alexandre Coelho,
julgamento em 16-11-
2021, 8ª Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 16-11-
2021)
.

Ademais, a matéria discutida transcende o âmbito do
d
ireito de

f
amília, inserindo-se no campo do direito patrimonial
. Por es
s
a razão
,

afasta-se
a competência da Vara Especializada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – BEM IMÓVEL DECORRENTE DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA – QUESTÃO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação de extinção de condomínio tem pretensão exclusivamente patrimonial, ainda que os bens em questão decorram de partilha em ação de divórcio, razão pela qual deve ser reconhecida a competência é do juízo cível
”
.

(
TJMT,
N.U 1044839-84.2023.8.11.0041,
Des.

Dirceu dos Santos
, Terce
ira Câmara de Direito Privado, julgamento
em 17
-4-
2024, DJE
de
22
-4-
2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BEM PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA – EXECUÇÃO VISANDO ALIENAÇÃO JUDICIAL OU AQUISIÇÃO DA MEAÇÃO PELA EXECUTADA, BASEADA NA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO A SER REQUERIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMUM – REMESSA DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A competência para julgar a ação de extinção de condomínio mediante alienação judicial de bem indivisível após dissolução da sociedade conjugal é da Vara Cível e não da Vara Especializada de Família. Não há falar em remessa dos autos ao juízo cível no presente caso, uma vez que
trata-se
, este, de cumprimento de sentença e, portanto, o tipo de ação e pedidos são diversos, devendo a interessada manejar ação autônoma, atendendo aos requisitos legais (art. 319, do Código de Processo Civil)
”
. (
TJMT,
N.U 1020391-09.2019.8.11.0002,
Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves,
Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 27
-
7
-
2022, DJE
de
30
-7-
2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025